Tribunal: TJDFT
Processo: 0752439-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752439-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI Agravado(s) ROBERTO ARTUR PILZ Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 77973947 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029429-86.2013.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, movido por ROBERTO ARTUR PILZ em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, partes qualificadas nos autos. Intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0744990-68.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido – ID. 75918513. A parte executada efetuou o depósito da parcela incontroversa, no valor de R$ 750.573,01 (setecentos e cinquenta mil, quinhentos e setentas e três reais e um centavo) – ID. 75703236. Em seguida, apresentou impugnação aduzindo excesso de execução no valor de R$ 572.002,93 (quinhentos e setenta e dois mil, dois reais e noventa e três centavos), sob os seguintes argumentos: 1 – ausência de consideração dos limites da lide ao apurar diferenças de complementação superior as devidas, isso porque, a sentença estabeleceu o pagamento da diferença mensal, da nova complementação de R$ 14.211,54 e a revisão já realizada pela ré de R$ 13.235,47, sendo que o autor considerou o benefício originalmente recebido de R$ 5.009,39; 2- ausência de demonstrativo da origem da parcela de R$ 3.148,68 a título de benefício especial remuneratório; 3 – ausência do cálculo de custeio do plano de benefícios devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício suplementar do autor no período de 07/2010 a 12/2013 4 – ausência de cálculo do montante necessário à recomposição da reserva matemática de benefício de Aposentadoria, apurando parcialmente os valores devidos relativos às contribuições devidas ao plano de benefício no período de participante assistido. 5 – aplicação da súmula n. 111 do STJ, no sentido de que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.” 6 - Adequar a base de cálculo dos juros de mora. Pugnou, ao fim, pelo acolhimento de sua impugnação, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao seu apelo. A decisão de ID. 77062243 deferiu o levantamento da parcela incontroversa, bem como a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Instada a manifestar, a autora colacionou a petição de ID 77706495, requerendo, em síntese, a rejeição da impugnação da devedora. É o necessário relato. Passo a decidir. O provimento exequendo consiste na sentença acostada no ID 70719684, que estabeleceu a obrigação do requerido em: “a) Proceder à revisão dos benefícios - Complemento de Aposentadoria, Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário - devidos ao autor, adotando como base o valor de R$ 14.211,54 (quatorze mil duzentos e onze reais e cinqüenta e quatro centavos) em lugar dos R$ 13.235,47 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) apurados administrativamente; b) Pagar ao autor as diferenças retroativas a serem apuradas a partir da revisão acima imposta, o que consistirá em meros cálculos comparativos entre os valores pagos ao autor e os que deveriam ter sido efetivamente pagos pela ré, observando-se que tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de 8 de junho de 2012 (data da citação - fls. 346). (...) Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - diferenças a serem apuradas no item "b", com correção monetária e juros de mora -, a teor do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” A sentença foi mantida em sede recursal, alcançada assim pelo trânsito em julgado em 18/08/2020 (ID 70719791). Não obstante se reconheça a natureza vinculante das teses definidas, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é certo que houve o retorno dos autos à instância revisora deste Eg. TJDFT, ou seja, à 1a Turma Cível que por unanimidade entendeu por prejudicado o rejulgamento ante a ausência de identidade das matérias debatidas no recurso especial paradigma e no apelo formulado nos autos, o que traduz óbice ao rejulgamento, por falta de pressuposto. Vejamos trecho do voto: “Evidencia-se, pois, que aludido acórdão esposara entendimento acerca da inviabilidade da inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, exceto nas ações demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do recurso especial, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. A seu turno, no Recurso Especial que interpusera, a ré/apelante se insurgira especificamente contra uma suposta transmudação do benefício especial temporário (BET) em permanente, por ter compreendido que a sentença determinara seu pagamento ad aeternum, nada aventando sobre a impossibilidade de as verbas oriundas do pagamento de horas extras integrarem o salário base de participação utilizado para o cálculo das contribuições patronais e pessoais relativas ao benefício previdenciário contratado ou da inviabilidade de ser condenada a recalcular o benefício em desconformidade com as contribuições que lhe foram destinadas, até mesmo porque, consoante restara consignado no acórdão vergastado, a própria ré já procedera administrativamente ao recálculo do benefício destinado ao apelado, remanescendo controvérsia apenas quanto à acuidade do valor apurado, o que corresponde ao objeto da presente demanda. Dessa apreensão afere-se, então, que, diante do fato de que o Superior Tribunal de Justiça não afetara a matéria de mérito controvertida nesta ação, o julgamento através do procedimento de recurso repetitivo e o entendimento firmado não podem afetar a resolução originalmente empreendida. Inviável, portanto, que, não integrando o objeto do recurso, a questão seja reexaminada em face da tese firmada, pois o reexame tem como pressuposto a subsistência de recurso versando justamente sobre a matéria. Consoante pontuado, a matéria enfocada no apelo especial não guarda conformidade ou identificação com as teses firmadas no precedente qualificado nominado”. Depreende-se, portanto, que muito embora tenha sido fixada a tese de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.” A bem da verdade, o recurso manejado pelo executado não versou sobre a possibilidade de recomposição da reserva matemática, mas, tão somente, sobre a uma suposta transmudação do benefício especial temporário (BET) em permanente, o qual, foi rejeitado nas instâncias recursais. Dessa forma, mantém-se inalterado os termos da sentença proferida em 1a instância. Consequentemente, nesta sede jurisdicional específica, descabe impor, à parte credora, o dever de tomar parte na constituição da reserva matemática correspondente ao montante que, em revisão de benefício previdenciário, restou-lhe assegurado, obrigação que, na situação em comento, não restou erigida pelo provimento específico (transitado em julgado) que se submete ao presente cumprimento de sentença, descabendo inovar no ato jurídico já consolidado, sob pena de se incorrer em manifesta ofensa à coisa julgada. Tal constatação, no mesmo norte, alcança-se em relação aos demais tópicos da insurgência oposta pela parte devedora, em especial os itens 2, 3, 4 e 5 em que objetiva relativizar o cálculo apresentado pela autora, uma vez que o objeto da insurgência, que se dirige contra parâmetros de constituição do crédito, a toda evidência, estaria a revolver aspectos da relação jurídico-processual já submetidos a deliberação em etapa cognitiva, acobertados, assim, pelo manto da coisa julgada. Os únicos pontos que me parecem carecer de um maior aprofundamento, por ostentarem natureza jurídica técnica-contábil dizem respeito a apuração da revisão dos benefícios - Complemento de Aposentadoria, Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário - devidos ao autor, itens 1 e 6, isso porque, a sentença mandou adotar como base o valor de R$ 14.211,54 (quatorze mil duzentos e onze reais e cinqüenta e quatro centavos) em lugar dos R$ 13.235,47 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) apurados administrativamente, contudo, na planilha de ID. 72008784, o autor considerou o benefício originalmente recebido de R$ 5.009,39. Da mesma forma, deverão ser analisados se os juros foram aplicados como determina o título judicial, o que demanda novos cálculos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente, para determinar o recálculo tendo por base os exatos termos do título executivo. Por não se demandar recomposição da reserva matemática, portanto, análise atuarial, mas mera revisão dos benefícios (Complemento de Aposentadoria, Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário), o que se faz com a adequação dos valores recebidos pelo autor e o que deveria vir a receber ante a revisão de seu benefício por incorporação das horas extras, portanto, na base de R$ 14.211,54 (quatorze mil duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos) em lugar de R$ 13.235,47 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), o caso demanda apenas meros cálculos aritméticos. (...) A parte exequente opôs embargos de declaração contra o decisum acima (Id 78456053 do processo de referência), tendo o magistrado de origem determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial antes de decidir sobre o referido recurso (Id 79500556 do processo de referência). Por sua vez, a parte executada, inconformada, interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 22179404), a agravante, após narrativa do curso processual ocorrido na ação de conhecimento, sustenta ter o magistrado de origem, na fase de cumprimento de sentença, desrespeitado o entendimento consagrado no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 995). Aduz ter efetuado, após o recebimento da intimação para pagamento da dívida, o depósito voluntário do valor incontroverso, em 26/10/2020, na quantia de R$ 750.573,01 (setecentos e cinquenta mil quinhentos e setenta e três reais e um centavo) e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença para afastar equívocos verificados nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada. Alega que a decisão agravada deixou de observar o disposto em modulação posta no verbete III do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, de modo que o presente recurso tem por finalidade suscitar questões de direito material para análise e pronunciamento deste colegiado. Diz que pretende adequar a decisão aos fundamentos e efeitos modulares definidos no citado recurso especial. Defende a necessidade de efetuar o equacionamento adequado do benefício objeto do cumprimento de sentença, de modo a não prejudicar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios. Assinala que, se as contribuições do agravado não foram suficientes para fomentar o que lhe cabe, inviável que seja reputada realizada a coisa julgada sobre a questão, sob pena de se violar, inclusive, a Constituição Federal. Reafirma que, para determinação dos valores devidos à parte agravada, deve ser observado o entendimento firmado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.312.736/RS, notadamente que, para as ações que buscam o recálculo do benefício de complementação da aposentadoria já em trâmite na justiça comum, só poderão ter seguimento se for feito o pagamento de valor suficiente a recompor a reserva matemática e, assim, viabilizar a eventual aplicação recálculo do benefício na prática. Insiste ser necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral de reserva matemática, porquanto ainda não houve implementação dos valores nem pagamento ao agravado. Afirma mostrar-se oportuno o momento para incluir nos cálculos de revisão do benefício o valor que deverá ser vertido à entidade para recompor a reserva matemática. Aduz ter a decisão agravada violado o disposto no art. 926, caput, e art. 927, III, ambos do CPC, visto que, em contrariedade ao decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não definiu a viabilidade de condenação das EFPCs quando ausente a recomposição integral e prévia da reserva matemática, condição sine qua non para o prosseguimento da lide e implementação da diferença pretendida. Indica violação aos arts. 17 e 18 da Lei Complementar n. 109/01, sob o argumento de que somente quando recolhidos os valores necessários à recomposição da reserva matemática surge a obrigação de pagar os valores determinados no título judicial exequendo. Diz necessário o aporte prévio para verificação do interesse da parte agravada em prosseguir com o feito, tendo em vista que o repetitivo estipula que o referido aporte deverá ser feito por ela. Quanto aos cálculos apresentados pela exequente agravada, alega ausência de demonstrativo da parcela de R$ 3.148,68 (três mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), lançada a título de Benefício Especial Remuneratório – BER. Insurge-se contra os cálculos referentes ao BER e ao Benefício Especial Temporário – BET, alegando que o agravado apurou as parcelas em data descasadas, deixando de observar a data de pagamento originalmente considerada pela ré e não modificada pela lide, gerando distorções na apuração dos juros e correção monetária das parcelas devidas. Registra que, segundo os arts. 56 e 57 do seu regulamento, para pagamento dos valores devidos no período de participante assistido, necessário a complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, pois ausente nas contas autorais os valores devido no período de 07/2010 a 12/2013. Destaca outras normas regulamentares que entende devam ser observados para cálculo da quantia exequenda. Reprisa discussão sobre a necessidade de recomposição de reserva matemática correspondente à majoração dos salários-de-participação do exequente, em montante suficiente ao lastro do acréscimo futuro de seu benefício. Brada ser imprescindível a apuração correta do custeio determinado em sentença, na forma do regulamento e da legislação específica. Faz distinção entre o pagamento de diferenças de contribuição na seara trabalhista e a recomposição da reserva matemática. Assevera não observada orientação expressa na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça: os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Pronuncia, caso não reconhecido o excesso de execução, que eventual enriquecimento ilícito do agravado, em violação aos arts. 884 e 885 do Código Civil e 917 do CPC, poderá vir a ocorrer. Aduz, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa, ser imperiosa a realização de prova pericial atuarial para elaboração dos cálculos, conforme consolidado no REsp n. 1.312.736/RS, a fim de que seja evidenciado o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução. Aponta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, conforme definido nos arts. 294 e seguintes do CPC. Expõe, em suma, que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso ensejará o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valores indevidos, bem como o posterior levantamento de todo o numerário depositado em Juízo. Ao final, formula os seguintes pedidos: PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que seja suspenso o cumprimento de condenação referente ao saldo remanescente, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pelo agravado, considerando a necessidade de recomposição previa da reserva matemática. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. Decisão Interlocutória de ID n° 77973947, para nos termos da tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, para condicionar o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Preparo recolhido (Id 22179405). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento legal do eminente Desembargador Teófilo Caetano na data da distribuição (Ids 22204912, 22202446 e 22221436). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o presente recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Senão vejamos. Da pretensão de reforma da decisão agravada para modulação nos termos do acórdão exarado no REsp n. 1.312.736/RS Em razões recursais, por diversas vezes, a agravante sustenta ter a decisão agravada inobservado orientação consagrada, em sistemática dos recursos repetitivos (Tema 995), pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS. Pretende vê-a reformada, em síntese, para que o recebimento do crédito exequendo seja condicionado à efetivação de revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Nos termos do § 1o do art. 525 do CPC, o executado poderá alegar na impugnação ao cumprimento de sentença: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. O legislador ordinário definiu as matérias de possível alegação pelo executado ao impugnar o cumprimento de sentença. Limitou esse procedimento de defesa específica ao estruturá-lo em cognição limitada e exauriente secundum eventum defensionis, ou seja, a cognição dependerá da provocação do executado, que não pode alegar qualquer matéria em sua defesa, que tem conteúdo limitado pelo art. 525, § 1 o, CPC[1]. Como se sabe, o executado, no cumprimento de sentença, não é chamado a se defender de forma ampla, mas, sim, a cumprir a obrigação imposta no título executivo judicial e, nos casos que impõe obrigação de pagar, a apresentar eventual impugnação por questões posteriores à formação do título executivo judicial. Enfim, é-lhe legítimo alegar defesas relacionadas à discussão do quantum exequendo. No presente caso, da análise do processo de referência e conforme devidamente consignado pelo magistrado na decisão que rejeitou parte da impugnação ao cumprimento de sentença, verifico que a sentença proferida no processo de referência (autos físicos n. 2013.01.1.113162-7, digitalizado n. 0029429-86.2013.8.07.0001), julgou procedentes os pedidos do autor, ora agravado, para condenar a ré, ora agravante, a: i) proceder à revisão dos benefícios - Complemento de Aposentadoria, Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário - devidos ao autor, adotando como base o valor de R$ 14.211,54 (quatorze mil duzentos e onze reais e cinqüenta e quatro centavos) em lugar dos R$ 13.235,47 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) apurados administrativamente; e ii) pagar ao autor as diferenças retroativas a serem apuradas a partir da revisão acima imposta, o que consistirá em meros cálculos comparativos entre os valores pagos ao autor e os que deveriam ter sido efetivamente pagos pela ré, observando-se que tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de 8 de junho de 2012 (data da citação - fls. 346). (Id 70719684, p. 4, do processo de referência). A sentença foi mantida pelo Acórdão n. 858088 (Id 70719704 do processo de referência), proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREVI. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário. 2 - A sentença não extrapolou nenhuma previsão legal ao determinar pagamentos retroativos, nem mesmo ao declarar que o apelado deverá receber os benefícios no futuro nos limites e tal qual seus pares. 3 - Apelação conhecida. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos. (Acórdão 858088, 20130111131627APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 9/4/2015. Pág.: 139) A apelante, ora agravante, interpôs recurso especial contra o aludido acórdão (Id 70719715 do processo de referência) e também recurso extraordinário (Id 70719718 do processo de referência). Indeferido o processamento de ambos os recursos (Id 70719727 do processo de referência), manejou agravo em recurso especial (Ids 70719728 e 70719731 do processo de referência). O Superior Tribunal de Justiça, no exame do referido recurso, determinou o retorno dos atos a este Tribunal para que, em rejulgamento do feito, fosse apreciada suposta divergência entre o Acórdão n. 858088 e o decidido no Resp n. 1.312.736/RS (Tema 955) (Id 70719738 do processo de referência). Em rejulgamento empreendido por esta 1a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, concluiu o Colegiado, malgrado tivesse havido o sobrestamento do recurso especial interposto pela ré/apelante com a anotação de tema controvertido – transmudação do benefício especial temporário em permanente –, uma vez que afetado a julgamento sob o procedimento dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.312.736/RS, que a resolução empreendida não afeta o julgado original quanto às matérias pautadas. E isso porque, conforme entendimento adotado no rejulgamento, o tema controvertido afetado pelo Superior Tribunal de Justiça cingiu-se à análise da possibilidade de inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, enquanto que a matéria discutida no feito ataca a suposta transmudação do benefício especial temporário (BET) em permanente, verba cujo pagamento teria sido determinado ad aeternum na sentença. O acórdão do rejulgamento, foi assim lavrado: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. AGREGAÇÃO DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO. MODULAÇÃO TEMPORAL. APELO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA. TRANSMUDAÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO EM PERMANENTE. RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO PARA RESOLUÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.312.736/RS). MATÉRIA ESTRANHA À DEBATIDA NO APELO EXTREMO. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE (CPC/15, ARTIGO 1.040, III). 1. Consubstancia pressuposto para aplicação da técnica processual do rejulgamento destinado a amoldar o acórdão ao entendimento estratificado pelas Cortes Superiores a identificação entre a questão resolvida pelo julgado originário e a tese firmada em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral, pois destinada simplesmente a pacificar o entendimento sobre a mesma matéria de direito, privilegiando-se a segurança jurídica, a estabilidade social e o decoro das decisões judiciais, não se afigurando viável ao órgão jurisdicional promover a rejulgamento do recurso se não aperfeiçoada aludida identificação, pois, excetuada a hipótese, não ostenta lastro para reexaminar seus próprios julgados (CPC, art. 1.040, III). 2. Conquanto originalmente debatida a matéria afetada para resolução em sede de recurso repetitivo, a apreensão de que o apelo não a enfocara, o mesmo sucedendo com o recurso especial manejado pela parte, obstando a inserção da controvérsia pendente de elucidação definitiva na identificação passível de legitimar novo reexame da questão de forma a ser aferido se fora elucidada na conformidade o entendimento firmado, inviável a aplicação ao caso concreto da técnica processual do rejulgamento na sua exata dimensão. 3. Rejulgamento prejudicado. Unânime. (Acórdão 1176750, 00294298620138070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar que a agravante não logrou êxito em alterar o mencionado julgamento com os recursos que manejou. Retornaram então os autos à primeira instância para regular prosseguimento (Id 70727907 do processo de referência). Nesse contexto, verifico que a agravante impugnou o cumprimento de sentença com finalidade de obter provimento judicial que determine a aplicação ao caso concreto do entendimento adotado no Recurso Especial n. 1.312.736/RS. Entrementes, dita questão foi objeto de exame pela 1a Turma Cível, no Acórdão n. 1176750, acima transcrito, tendo sido rejeitada por decisão unânime. Em verdade, usa de subterfúgio a agravante para reabrir discussão sobre tema já decidido, qual seja: eventual modulação, não só da decisão agravada, mas também da sentença e do acórdão exequendos, aos termos do acórdão exarado no REsp n. 1.312.736/RS, notadamente quanto ao entendimento relacionado à admissão de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Como dito ao início desta decisão, a impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada. A restrição legal das matérias suscitáveis em impugnação pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que formado o título executivo. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada não se pode admitir que a agravante, parte executada, apresente, como o faz na presente hipótese, alegações próprias à fase de conhecimento. Efetivamente, a pretensão deduzida em razões recursais extrapola os temas arguíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor. Inadmissível, assim, o processamento de agravo de instrumento para cognição de questão já decidida pelo colegiado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo legal, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), bem como é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Da ausência de interesse recursal relacionado aos argumentos de excesso de execução A agravante sustenta, ainda, a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente/agravado no cumprimento de sentença. Nesse ponto, acrescenta ser indevida a inclusão de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça, e indevida a incidência de juros e correção monetária aos valores devidos. Refuta, assim, os valores indicados em planilha de cálculos apresentada pelo credor. Contudo, o magistrado de origem acolheu parcialmente, na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o recálculo do valor devido pela Contadoria Judicial. Determinou assim fossem observados os exatos termos do título executivo. Foi acolhida, portanto, a insurgência da agravante quanto aos cálculos apresentados pela parte agravada. Falta, de consequência, interesse recursal no que concerne à importância devida, uma vez que ainda sob apreciação do juízo monocrático a discussão relativa a valores. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: RT, 1987, p. 90, citado por DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da, BRAGA, Paula Sarno, OIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 7a ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 534. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)